Tribunal: TCU
Processo: 006.275/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 16/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11635/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.275/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa de Jesus Pereira (XXX.309.936-XX); Ademir Abdala Prata Junior (XXX.644.337-XX); Ademir Vilaronga Rios Junior (XXX.659.735-XX); Adriana Lemes Dias Vieira (XXX.867.271-XX); Adriano Costa de Oliveira (XXX.971.354-XX); Adriano Peixoto Leandro (XXX.908.374-XX); Adriano da Silva Siqueira Fraguas (XXX.672.866-XX); Adriano de Jesus Souza (XXX.177.816-XX); Afranio Souto Duque de Abrantes (XXX.395.064-XX); Alan Correia Camelo Zacarias (XXX.357.534-XX); Alan Diego Aurelio Carneiro (XXX.937.111-XX); Alana Soares Albuquerque (XXX.103.540-XX); Alancoc dos Santos Alencar (XXX.224.263-XX); Aldair Fernandes da Silva (XXX.997.146-XX); Aldo Henrique de Souza Medeiros (XXX.948.926-XX); Aleilson da Silva Rodrigues (XXX.051.804-XX); Alessandra Bombarda Muller (XXX.031.000-XX); Alexandre Borges Bidinotto (XXX.178.571-XX); Alexandre Rodrigues Cerqueira (XXX.204.001-XX); Alexandre de Araujo (XXX.029.610-XX); Alice Borges Ferreira (XXX.758.060-XX); Alice de Medeiros Zelmanowicz (XXX.408.990-XX); Aline Faria da Silva (XXX.739.597-XX); Aline Kruger Dalcin (XXX.254.370-XX); Alipio Rezende Benedetti (XXX.594.216-XX); Amalia Maria Fernandes de Sa Duarte Filha (XXX.773.514-XX); Amanda Carvalho Souza (XXX.475.506-XX); Amanda Emanuelle Maria Santos Moreira (XXX.653.944-XX); Amanda Ferreira e Cunha (XXX.622.236-XX); Amanda Oliveira Magalhães (XXX.910.881-XX); Ana Aparecida Almeida de Souza (XXX.136.414-XX); Ana Carolina Pessoa Brandao Batista (XXX.091.466-XX); Ana Caroline de Almeida (XXX.977.794-XX); Ana Caroline de Oliveira Junqueira (XXX.291.936-XX); Ana Claudia de Lima Silva (XXX.192.691-XX); Ana Karina Almeida Rolim (XXX.711.153-XX); Ana Leticia Rodrigues Costa Lelis (XXX.917.956-XX); Ana Lucia Serafim (XXX.359.560-XX); Ana Luisa Barbosa de Melo (XXX.404.844-XX); Ana Luisa Tenorio dos Santos (XXX.571.004-XX); Ana Luiza Sander Scarparo (XXX.750.300-XX); Ana Lunara da Silva Morais (XXX.738.524-XX); Ana Paula Almeida Correa (XXX.120.270-XX); Ana Paula Machado Gomes (XXX.936.136-XX); Ana Paula Mendes Alcanfor Nascimento Magalhaes (XXX.092.061-XX); Ana Raquel Vilar Santos Santiago (XXX.503.674-XX); Anderson Diego da Silva Almeida (XXX.675.224-XX); Anderson Henrique Vieira (XXX.471.864-XX); Anderson Joel Schwanke (XXX.692.000-XX); Andre Barbosa Ventura da Silva (XXX.529.024-XX); Andre Luciano Rakowski (XXX.199.210-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.830.561-XX); Andre Luiz de Almeida Lisboa Neiva (XXX.500.281-XX); Andre Melo de Morais (XXX.517.124-XX); Andre Pereira Pedroza (XXX.832.804-XX); Andre Rezende de Figueiredo Oliveira (XXX.890.436-XX); Andre Rodrigo Justino da Silva (XXX.771.684-XX); Andre Teixeira Pontes (XXX.433.267-XX); Andressa Guedes da Silva (XXX.734.970-XX); Anelise Souza Rocha (XXX.043.841-XX); Angelica Carvalho Sant Anna (XXX.140.491-XX); Angelica Oliveira dos Santos (XXX.989.380-XX); Antonio Fabricio Evangelista Barbosa (XXX.203.733-XX); Antonio Pereira Goncalves Filho (XXX.045.753-XX); Antonio Sergio da Costa Holanda Filho (XXX.775.863-XX); Antonio de Barros Lopes (XXX.224.440-XX); Aparecida Costa Reis (XXX.844.271-XX); Ariana Campos Fruhauf (XXX.373.296-XX); Ariana de Castro Tavares da Silva (XXX.565.323-XX); Ariane Carreiro de Sousa Fernandes (XXX.859.471-XX); Ariane Correa Pacheco (XXX.627.360-XX); Ariane dos Reis Duarte (XXX.486.070-XX); Ariel Ali Bento Magalhaes (XXX.948.256-XX); Arnaldo Jose Cambraia Neto (XXX.310.016-XX); Arthur Francisco Lorenzon (XXX.447.810-XX); Arthur Maria Ferreira Neto (XXX.672.920-XX); Barbara Araujo Sampaio (XXX.137.374-XX); Barbara Pereira da Silva (XXX.950.106-XX); Barbara Ruschel Lorenzoni (XXX.634.400-XX); Barthira Almeida Nunes (XXX.474.384-XX); Beatriz Guedes de Carvalho (XXX.668.644-XX); Beatriz Maria de Almeida Braz (XXX.719.094-XX); Beatriz de Sa Rodrigues Arraes (XXX.056.234-XX); Beatryz Cardoso Mendes (XXX.966.796-XX); Ben Hur Bandeira Boff (XXX.956.150-XX); Bernardo Mattes Caprara (XXX.689.150-XX); Bianca Salazar Guizzo (XXX.859.030-XX); Brenda Melo Bernardes (XXX.087.286-XX); Brenda Veridiane Dias (XXX.539.176-XX); Bruna Andrade Ferreira (XXX.619.006-XX); Bruna Clemente Cota (XXX.556.986-XX); Bruna Cristina dos Santos Cruz (XXX.094.806-XX); Bruna Fioramonte Silva (XXX.257.241-XX); Bruna Medeiros Neves (XXX.813.800-XX); Bruno Aquino do Nascimento Palmeira (XXX.794.824-XX); Bruno Deves Flores (XXX.229.680-XX); Bruno Felipe Duarte (XXX.615.300-XX); Bruno Iochins Grisci (XXX.697.400-XX); Bruno Leao Said Schettini (XXX.463.406-XX); Bruno Lugon de Assis (XXX.516.307-XX); Bruno Nery Fernandes Vasconcelos (XXX.824.656-XX); Bruno Romero Costa de Caldas Barros (XXX.143.674-XX); Bruno Sales Ripardo Ribeiro (XXX.101.963-XX); Bruno de Araujo Azevedo (XXX.785.694-XX); Caio Vinicius Freire da Cunha (XXX.373.154-XX); Camila Bonalume Dall Aqua (XXX.332.190-XX); Camila Cristina de Foggi (XXX.654.558-XX); Camila Dellagnese Prates (XXX.737.550-XX); Camila Peres Nogues (XXX.848.520-XX); Camila Regina Carvalho (XXX.249.876-XX); Camila Silva Saraiva (XXX.454.975-XX); Camila Valdejane Silva de Souza (XXX.778.514-XX); Camila Vanessa de Queiroz Vidal (XXX.722.434-XX); Camilla Camerino Santana (XXX.923.384-XX); Caren Paludo Ghedini (XXX.471.790-XX); Carina Catani Batista do Nascimento (XXX.374.491-XX); Carine Collet (XXX.518.210-XX); Carla Andreia Alves de Andrade (XXX.152.874-XX); Carla Caroline Alves Carvalho (XXX.171.234-XX); Carla Katiane dos Santos de Oliveira (XXX.812.944-XX); Carlos Alberto Ximenes Carneiro da Cunha (XXX.270.354-XX); Carlos Eduardo Candido Pereira (XXX.908.998-XX); Carlos Magno Machado Dias (XXX.580.406-XX); Carolina Holz Boffo (XXX.755.320-XX); Carolina de Sousa Americo Batista Santos (XXX.063.334-XX); Caroline Barros Weiler (XXX.118.530-XX); Caroline Borges Agustini (XXX.853.790-XX); Cassia Fabiana de Lima Rodrigues Farias (XXX.765.804-XX); Cassia Morais Mano (XXX.610.320-XX); Cassiana Regina de Goes (XXX.236.048-XX); Cassiano Menke (XXX.222.480-XX); Cecilia Rosas Mendes (XXX.640.161-XX); Celi Nelza Zulke Taffarel (XXX.730.294-XX); Celio Viana (XXX.774.606-XX); Chateaubriand Linhares de Almeida (XXX.109.244-XX); Christefany Regia Braz Costa (XXX.959.554-XX); Cicero Ribeiro Candido (XXX.864.794-XX); Ciro Cesar Rossi (XXX.636.416-XX); Ciro Igor Torres Sizenando (XXX.333.404-XX); Clara Suprani Marques (XXX.050.307-XX); Clarissa Haas (XXX.086.300-XX); Clarissa Vitoria Borges dos Santos (XXX.425.131-XX); Claudia Ohana Borges Mendes (XXX.152.731-XX); Claudiano Henrique da Cunha Melo (XXX.358.486-XX); Claudiberto Fagundes (XXX.698.929-XX); Claudio Pereira da Costa (XXX.484.794-XX); Cleber Alves da Costa (XXX.902.991-XX); Clever Briedis (XXX.089.379-XX); Cleyde Cristina Rodrigues (XXX.129.126-XX); Clistenes Andre Pinto Lisboa (XXX.670.135-XX); Crisley Vieira de Sousa (XXX.804.384-XX); Cristiane Raupp Nunes (XXX.563.400-XX); Cristina Campos Carraro (XXX.537.640-XX); Cristina Cavalli Bertolucci (XXX.110.800-XX); Cristina Xavier Cordeiro (XXX.919.036-XX); Cryslaine Flavia da Silva Rodrigues (XXX.865.134-XX); Crystian Danny da Silva Castro (XXX.303.940-XX); Cynthia Goulart Molina Bastos (XXX.562.310-XX); Daiane Basilio de Oliveira (XXX.954.446-XX); Daiane Medeiros Roque Ferreira (XXX.123.556-XX); Daisy Luzia do Nascimento Silva Caetano (XXX.794.341-XX); Dalyane Lais da Silva Dantas (XXX.119.404-XX); Daniela Disconzi Seitenfus Rehm (XXX.047.600-XX); Daniela Disconzi Seitenfus Rehm (XXX.047.600-XX); Daniela Dornelles Rosa (XXX.576.340-XX); Daniela Kedna Ferreira Lima (XXX.760.731-XX); Daniella Couto Lobo (XXX.388.671-XX); Danielle Varela de Morais Santos (XXX.773.644-XX); Danielly Cantarelli de Oliveira (XXX.853.984-XX); Danillo Flugge de Souza (XXX.082.001-XX); Darlan Miranda Nunes (XXX.018.966-XX); Dayana Keitty Carmo Goncalves (XXX.255.166-XX); Dayanna dos Santos Costa Maciel (XXX.597.894-XX); Debora de Lima Braga (XXX.204.621-XX); Delmiro Gomes da Silva Neto (XXX.435.284-XX); Diego Cardoso Perez (XXX.704.056-XX); Diego Chicuta Macedo (XXX.167.324-XX); Diego Figueiredo Nobrega (XXX.237.124-XX); Diego Fontana de Andrade (XXX.504.500-XX); Diego Neves Araujo (XXX.317.154-XX); Diego Wander Santos da Silva (XXX.335.270-XX); Diericon Sousa Cordeiro (XXX.220.981-XX); Dimitris Rucks Varvaki Rados (XXX.320.540-XX); Diogo Cabral de Sousa (XXX.520.224-XX); Diogo Cavalcanti Galvao (XXX.416.444-XX); Doralice Ramalho Santos (XXX.698.820-XX); Dulce Helena Mazer (XXX.929.528-XX); Eder Danilo Bezerra dos Santos (XXX.484.015-XX); Ederson Garin Porto (XXX.100.270-XX); Edgar Enrique Sarria Icaza (XXX.536.160-XX); Edgard Ricardo Benicio (XXX.806.281-XX); Edgley Goncalves Alves Segundo (XXX.762.514-XX); Edilma de Jesus Desiderio (XXX.258.205-XX); Eduarda Correia Moretti (XXX.127.764-XX); Eduardo Montelli Lacerda (XXX.621.310-XX); Elcio Junio Inacio de Paula (XXX.479.641-XX); Eliany Maria de Medeiros Silva (XXX.374.944-XX); Elias Ribeiro Duarte (XXX.343.514-XX); Elisa Marchioro Stumpf (XXX.983.160-XX); Ellen Cassia Cunha Silva (XXX.297.816-XX); Elma Lima Leite (XXX.152.294-XX); Eloisa Beling Loose (XXX.449.610-XX); Elvis Camilo Ferreira (XXX.066.748-XX); Emanoel Gil Ferreira (XXX.020.750-XX); Emanuelle Goncalves Brandao Rodrigues (XXX.401.914-XX); Emerson Adriano Sill (XXX.577.689-XX); Emerson Nunes da Costa Goncalves (XXX.613.287-XX); Eric de Lima Silva Marques (XXX.746.304-XX); Erick Gomes Pires (XXX.161.381-XX); Ericka Holmes Amorim (XXX.131.434-XX); Erico Ricard Lima Cavalcante Mota (XXX.559.233-XX); Erisson Soares Pinto (XXX.250.014-XX); Ernandes Reis Marinho (XXX.216.487-XX); Ernei Ribeiro Pereira (XXX.732.630-XX); Estefania Cristina da Costa Mendes (XXX.467.336-XX); Estephanie Nobre Dantas Grassi (XXX.564.484-XX); Eugenio Bastos Maciel (XXX.592.304-XX); Eva Carolline Martins Oliveira (XXX.400.721-XX); Evangelista Martins Farias (XXX.770.814-XX); Evelise Amgarten Quitzau (XXX.348.578-XX); Everton Garcia da Costa (XXX.755.500-XX); Everton Melo da Silva (XXX.003.835-XX); Ewerton Amorim dos Santos (XXX.084.874-XX); Ezequiel Breno Rodrigues Reis (XXX.784.596-XX); Ezequiel dos Santos Lopes Lima (XXX.279.994-XX); Fabiana Quoos Mayer (XXX.807.290-XX); Fabiane Machado Pavani (XXX.785.060-XX); Fabio Augusto Antea Rotilli (XXX.281.389-XX); Fabio Canatta de Souza (XXX.937.320-XX); Fabio Correia da Silva (XXX.908.204-XX); Fabio Correia da Silva (XXX.908.204-XX); Fabricio Antonio Lopes (XXX.820.046-XX); Fatima Caroline Pereira de Almeida Ribeiro (XXX.456.334-XX); Felipe Araujo de Andrade (XXX.431.684-XX); Felipe Augusto Rocha da Silva (XXX.540.976-XX); Felipe Bilharva da Silva (XXX.198.630-XX); Felipe Claudino dos Santos (XXX.865.764-XX); Felipe Corral de Freitas (XXX.062.230-XX); Felipe Flores Kupske (XXX.216.320-XX); Felipe Pinto da Motta Quevedo (XXX.170.780-XX); Felipe Rodrigues Cruz (XXX.299.446-XX); Felipe de Mattos Zarpelon (XXX.822.550-XX); Fellipe Bruno Barbosa Bandeira (XXX.734.234-XX); Fernanda Kreuzberg (XXX.777.889-XX); Fernanda Miguel de Andrade (XXX.651.494-XX); Fernanda Rechenberg (XXX.137.900-XX); Fernanda Sperb Ludwig (XXX.231.090-XX); Fernanda Trindade Gonzalez Dias (XXX.367.377-XX); Fernando Caetano de Oliveira (XXX.721.620-XX); Fernando Hartmann (XXX.330.670-XX); Fernando Jorge Correa Magalhaes Filho (XXX.293.691-XX); Fernando Silva Magalhaes Filho (XXX.944.891-XX); Fernando Wiecheteck de Souza (XXX.497.929-XX); Filipe Lobo Gomes (XXX.937.244-XX); Filipe Rodrigues PE (XXX.804.284-XX); Fiorenza Zandonade Carnielli (XXX.722.147-XX); Flavia Augusta Santos de Melo Lopes (XXX.070.765-XX); Flavia Freitas de Oliveira (XXX.367.781-XX); Flavia Lopes da Silveira (XXX.286.700-XX); Flavia Nathiely Silveira Fachel (XXX.178.380-XX); Flavia Roberta Benevenuto de Souza (XXX.651.226-XX); Flavia Tocci Boeing Duarte (XXX.759.711-XX); Flavio Augusto de Aguiar Moraes (XXX.145.504-XX); Flavio Carvalho Marques (XXX.047.521-XX); Flavio Henrique Ferreira Junior (XXX.052.576-XX); Franciele da Silva Santos (XXX.473.383-XX); Francisco Alexsandro da Silva (XXX.089.204-XX); Francisco Fellipe Claudino Formiga (XXX.805.104-XX); Francisco Ferreira de Oliveira Junior (XXX.841.561-XX); Francisco Paulino da Silva Junior (XXX.011.764-XX); Gabriel Bandeira Coelho (XXX.626.920-XX); Gabriel Cabral Barros (XXX.671.726-XX); Gabriel Mattos Langeloh (XXX.408.300-XX); Gabriela da Cruz Schaefer (XXX.420.289-XX); Gabriela de Souza Balbinot (XXX.625.550-XX); Gabriela de Souza Balbinot (XXX.625.550-XX); Gabriella de Andrade Boska (XXX.964.799-XX); Geancarlo Zanatta (XXX.605.950-XX); Geovani Soares de Lima (XXX.024.494-XX); Gerislanio Galdino do Nascimento (XXX.386.274-XX); Gerlaine Aparecida Martins da Silva Soares (XXX.613.686-XX); Gerson Arisoly Xavier Acasigua (XXX.623.390-XX); Gessica Filgueiras Milagre (XXX.848.011-XX); Gilbert Daniel da Silva (XXX.262.836-XX); Gilberto Braulio (XXX.017.020-XX); Gilberto Correia Rocha Filho (XXX.948.964-XX); Gilmar Junio Soares Rossi (XXX.339.346-XX); Gilvandro Lins de Oliveira Junior (XXX.565.494-XX); Giovana Valentiniano Benetti (XXX.021.900-XX); Giovanni Magno Magalhaes de Moraes (XXX.883.826-XX); Giovanni Viol Assis (XXX.677.156-XX); Gisele Knop Aued (XXX.419.769-XX); Glauber Rodrigues Leite (XXX.979.714-XX); Gleicy Karine Nascimento de Araujo Monteiro (XXX.721.804-XX); Gloria Maria de Franca (XXX.964.674-XX); Grasiela Martini (XXX.284.300-XX); Grasiela de Bastiani (XXX.499.930-XX); Graziela Dania da Silva Lima (XXX.322.001-XX); Guilherme Alzamora Mendonca (XXX.991.606-XX); Guilherme Carneiro Leao de Albuquerque Lopes (XXX.772.774-XX); Guilherme Fuhrmeister Vargas (XXX.093.390-XX); Guilherme Nicol (XXX.218.310-XX); Guilherme Ziebell de Oliveira (XXX.798.110-XX); Gustavo Cordeiro Vieira (XXX.474.726-XX); Gustavo Dias do Nascimento (XXX.040.272-XX); Gustavo Henrique Ferreira de Miranda Oliveira (XXX.515.734-XX); Gustavo da Silva Santanna (XXX.787.880-XX); Hannah Olga Pereira Rodovalho (XXX.470.124-XX); Harrisson David Assis Santos (XXX.570.924-XX); Heitor Trajano Santos da Silva (XXX.036.054-XX); Helder Henrique Duarte Santos (XXX.473.964-XX); Helder Jose Farias da Silva (XXX.936.842-XX); Helen Oliveira Tenorio (XXX.642.501-XX); Helena Lunkes Strieder (XXX.322.030-XX); Henrique Costa Hermenegildo da Silva (XXX.373.124-XX); Henrique Ferraz Moreira (XXX.179.241-XX); Henrique Takashi Idogava (XXX.313.338-XX); Henrique Valle de Lima (XXX.494.321-XX); Herika Juliana Linhares Maia (XXX.050.134-XX); Heverton Ferreira Alexandre (XXX.241.026-XX); Hugo Miguel Lisboa Oliveira (XXX.618.344-XX); Hugo Miranda de Oliveira (XXX.541.851-XX); Hugo Orlando Carvallo Guerra (XXX.667.304-XX); Hugo Sampaio Libero (XXX.527.756-XX); Ia Niani Belo Maia (XXX.371.324-XX); Iara Fontes Demuner (XXX.740.806-XX); Igor Santana de Melo (XXX.086.944-XX); Ingrid Morais de Moura Pinheiro (XXX.571.044-XX); Isabel Muniz Lima (XXX.236.983-XX); Isabel Rodrigues da Rocha (XXX.215.741-XX); Isabel dos Santos Dantas (XXX.626.784-XX); Isabela Pereira de Souza Schoaba (XXX.383.302-XX); Isabely de Franca Cardoso (XXX.130.234-XX); Ismenia de Sousa Carneiro Silva (XXX.282.704-XX); Iury Rafael Domingos de Oliveira (XXX.957.924-XX); Izabela Maria Montezano de Carvalho (XXX.441.356-XX); Jacks Patrick Priebe (XXX.610.049-XX); Jacqueline de Oliveira Veiga Iglesias (XXX.872.151-XX); Jadeilson Serafim de Andrade (XXX.270.336-XX); Jairo Lizandro Schmitt (XXX.880.300-XX); Jamile Ferro de Amorim (XXX.538.514-XX); Jamille Carvalho de Souza (XXX.433.056-XX); Jamille Coelho Coimbra (XXX.202.946-XX); Janaina Freitas Silva de Araujo (XXX.124.594-XX); Janderlan Alex Guimaraes Souza (XXX.352.747-XX); Jane Batista Fernandes (XXX.162.901-XX); Janeson Vidal de Oliveira (XXX.795.754-XX); Janis Christine Angelina Cavalcante (XXX.921.804-XX); Jansller Luiz Genova (XXX.118.081-XX); Jaqueline Figueredo de Oliveira Costa (XXX.981.184-XX); Jaqueline Figueredo de Oliveira Costa (XXX.981.184-XX); Jaqueline Salgado Lopes (XXX.606.256-XX); Jarbas Glauber Santos Lopes (XXX.206.045-XX); Jessica Guimaraes Rodrigues de Roure (XXX.331.751-XX); Jessica Moura Cartaxo (XXX.935.894-XX); Jessica Serafim Frasson (XXX.711.269-XX); Jhenifer Dayane de Almeida Fernandes (XXX.171.876-XX); Joana Dark Andrade de Sousa (XXX.912.104-XX); Joao Alberto Farinelli Pantaleao (XXX.783.748-XX); Joao Batista Maia Rocha Neto (XXX.487.823-XX); Joao Bosco Marques de Sousa Junior (XXX.127.404-XX); Joao Carlos de Gusmao Cavalcante Junior (XXX.227.334-XX); Joao Guilherme Dayrell de Magalhaes Santos (XXX.676.986-XX); Joao Paulo Gomes de Oliveira (XXX.659.064-XX); Joao Paulo de Almeida Siqueira (XXX.958.576-XX); Joao Paulo de Paula Caldas (XXX.467.276-XX); Joao Pedro Wizniewsky Amaral (XXX.431.210-XX); Joao Roberto Bernardo Muniz (XXX.384.114-XX); Joel Pedro Martiniano Dias (XXX.453.266-XX); Joema Rodrigues Cardoso Santos (XXX.256.821-XX); Jonas Alberto Rios (XXX.875.896-XX); Jonathan da Cunha Teixeira (XXX.358.494-XX); Jonathan da Rocha Miranda (XXX.402.936-XX); Jorge Jaco Alves Martins (XXX.530.274-XX); Jorge Luiz Canuto (XXX.001.576-XX); Jorge Ramos dos Santos (XXX.674.576-XX); Jose Antonio dos Santos (XXX.512.160-XX); Jose Evanaldo Rangel da Silva (XXX.002.064-XX); Jose Ewerton Bezerra Alves Duarte (XXX.800.224-XX); Jose Francisco Oliveira de Amorim (XXX.672.374-XX); Jose Marcos dos Santos Oliveira (XXX.741.134-XX); Jose Olivandro Duarte de Oliveira (XXX.784.344-XX); Jose Ricardo Barboza Silva (XXX.468.384-XX); Jose Roberto da Cunha Lucena (XXX.354.944-XX); Jose Rui Machado Reys (XXX.799.874-XX); Josiane Aparecida Rodrigues Fialho (XXX.487.526-XX); Josiel Silva de Oliveira (XXX.021.274-XX); Joyce Miranda Leao Martins (XXX.598.313-XX); Joyce Wadna Rodrigues de Souza (XXX.511.264-XX); Joyce Wadna Rodrigues de Souza (XXX.511.264-XX); Juan Carlos Salcedo Sora (XXX.672.277-XX); Juan Francisco Camasca Fernandez (XXX.799.788-XX); Julia Ricardo (XXX.282.610-XX); Julian Silveira Diogo de Avila Fontoura (XXX.826.310-XX); Julian Silveira Diogo de Avila Fontoura (XXX.826.310-XX); Juliana Cristina Pereira Lima Paulino (XXX.972.454-XX); Juliana Goelzer (XXX.659.500-XX); Juliana Goncalves Caceres (XXX.556.781-XX); Juliana Quintiliano de Oliveira Ferreira (XXX.626.196-XX); Juliana de Cassia Gomes Rocha (XXX.756.056-XX); Juliana de Oliveira Ferreira (XXX.304.691-XX); Juliane Sant Ana Bento (XXX.881.800-XX); Juliete Alves Ferreira (XXX.874.884-XX); Julyane Leite dos Santos (XXX.914.854-XX); Jussara Maria Habel (XXX.062.470-XX); Kaio Olimpio das Gracas Dias (XXX.982.426-XX); Kaisy Martins de Albuquerque Madruga (XXX.992.804-XX); Kallyne Kesia Oliveira dos Santos Melo (XXX.864.894-XX); Kamilla Malverdi Barcelos (XXX.291.087-XX); Karla Vaz Malaquias (XXX.658.751-XX); Kassia Mota de Sousa (XXX.985.173-XX); Katiane do Nascimento Tavares Pinho (XXX.685.084-XX); Katyucia Egito de Araujo Urquisa (XXX.698.974-XX); Keila Moreira de Araujo (XXX.877.275-XX); Kelline Ferreira de Oliveira (XXX.260.394-XX); Kleber Diogo Dias Albuquerque (XXX.427.014-XX); Laiane Elias Dantas Marques (XXX.545.274-XX); Lara Brunelle Almeida Freitas (XXX.258.695-XX); Larissa Alves de Souza (XXX.302.851-XX); Larissa Cavalcante Mendes (XXX.077.484-XX); Larissa Farias Almeida (XXX.986.044-XX); Larissa Fernanda de Araujo Vieira (XXX.257.124-XX); Laura Maria Aguiar Costa (XXX.750.644-XX); Lausanne Soraya de Almeida (XXX.813.929-XX); Lazaro Aleixo dos Santos (XXX.903.975-XX); Leandra de Almeida Ribeiro Oliveira (XXX.047.151-XX); Leandro Antonio de Andrade (XXX.448.348-XX); Leandro Sobral de Lima (XXX.191.523-XX); Leandro dos Santos Mendes (XXX.400.316-XX); Leilane Morais Oliveira (XXX.976.436-XX); Leilson Alves dos Santos (XXX.599.753-XX); Leonardo Cardoso de Matos (XXX.495.361-XX); Leonardo Duarte Silva (XXX.344.780-XX); Leonardo Monteiro Botelho (XXX.517.581-XX); Leonardo Nunes de Sousa Lopes (XXX.522.764-XX); Leonardo Santos de Souza (XXX.531.927-XX); Leticia Brandt Bauer (XXX.332.340-XX); Leticia Grubert dos Santos (XXX.856.380-XX); Leticia Rocha Machado (XXX.246.830-XX); Levi da Costa Pimentel (XXX.200.084-XX); Lidia Bezerra Barbosa (XXX.760.144-XX); Lilian Laurencia Leite (XXX.470.701-XX); Liliane de Oliveira Rezende (XXX.553.446-XX); Liu Yesukai de Barros (XXX.650.300-XX); Livia Gomes Morais Araujo (XXX.603.841-XX); Lorena Lucena de Medeiros (XXX.531.854-XX); Lorraine Borges Silva (XXX.081.396-XX); Luan Bruno da Costa Silva (XXX.200.194-XX); Luana Claudia Jacoby Silveira (XXX.636.480-XX); Luana Marina de Castro Mendonca (XXX.660.825-XX); Luana Tieko Omena Tamano (XXX.062.704-XX); Luara Faria dos Santos (XXX.395.491-XX); Lucas Bezerra de Araujo (XXX.383.623-XX); Lucas David Ribeiro Reis (XXX.163.815-XX); Lucas Fraporti Heller (XXX.042.200-XX); Lucas Nojosa Oliveira (XXX.577.301-XX); Lucas Siqueira Pinheiro (XXX.182.560-XX); Lucas Sousa Magalhaes (XXX.732.835-XX); Lucas de Paula Corredo (XXX.504.036-XX); Lucelia Fernandes de Sousa Seixas (XXX.515.931-XX); Luciana Iost Vinhas (XXX.668.650-XX); Luciana Santos Costa Vieira da Silva (XXX.234.105-XX); Luciana Tavares Borges (XXX.539.926-XX); Luciana de Lima Gomes (XXX.196.244-XX); Luciane Franke (XXX.873.890-XX); Luciene Alencar Firmo Abrantes (XXX.901.364-XX); Lucilene Candida dos Santos (XXX.436.651-XX); Lucilene Silva de Oliveira (XXX.114.356-XX); Ludmila Ferreira dos Anjos (XXX.175.161-XX); Ludmila Xavier Vasques Costa (XXX.400.434-XX); Ludmilla Magalhaes Silva (XXX.528.921-XX); Ludwig Felix Machado Leal (XXX.658.104-XX); Luis Adriano Salles Souto (XXX.629.320-XX); Luis Antonio Dantas Silva (XXX.895.335-XX); Luis Beck da Silva Neto (XXX.894.280-XX); Luis Fernando Parizi (XXX.898.490-XX); Luis Marcio Salge (XXX.721.786-XX); Luise Lopes Chaves (XXX.482.334-XX); Luiz Augusto Stuani Pereira (XXX.532.138-XX); Luiz Felipe de Moura da Rosa (XXX.694.980-XX); Luiz Otavio Abi Acl Almeida (XXX.922.606-XX); Luiza Abrahao Frank (XXX.169.050-XX); Luiza Bohnen Souza (XXX.522.670-XX); Luiza Cristina Silva Silva (XXX.148.885-XX); Luiza Grazziotin Selau (XXX.324.840-XX); Magda Cristina Moura (XXX.384.671-XX); Manoel Mariano Neto da Silva (XXX.448.163-XX); Marana Sotero de Sousa (XXX.725.234-XX); Marcello Felisberto Morais de Assuncao (XXX.029.801-XX); Marcelo Amanajas Pires (XXX.038.932-XX); Marcelo D Angelo Lara (XXX.104.096-XX); Marcelo Moreira da Costa (XXX.701.306-XX); Marcelo Schenk Duque (XXX.800.220-XX); Marcelo de Barros Abreu (XXX.931.296-XX); Marcia Andrea Rodrigues Andrade (XXX.278.524-XX); Marcia Cristina Roque (XXX.343.378-XX); Marcilio Cunha Nunes (XXX.262.976-XX); Marcio Francisco Dutra e Campos (XXX.485.096-XX); Marcio de Moura Cunha (XXX.683.005-XX); Marcos Antonio Silva Nascimento (XXX.391.154-XX); Marcos Antonio dos Santos Fernandes (XXX.789.195-XX); Marcos Carvalho Macedo (XXX.614.485-XX); Marcos Eustaquio de Paula Neto (XXX.118.031-XX); Marcos Gomes Araujo (XXX.253.701-XX); Marcos Paulo Moreira de Sousa (XXX.240.101-XX); Marcos Vinicius Amaral Ribeiro (XXX.322.146-XX); Marcos Vinicius Dalagostini Bidarte (XXX.437.471-XX); Maria Adriana Domingos da Costa Uchoa (XXX.333.064-XX); Maria Auxiliadora Costa Dias Pereira (XXX.033.264-XX); Maria Carlota Borba Brum (XXX.532.950-XX); Maria Edilma de Jesus Santos (XXX.517.115-XX); Maria Gabriela Teixeira de Freitas Pereira (XXX.049.947-XX); Maria Gabriela Viana de Sa (XXX.926.794-XX); Maria Helena da Silva Pitombeira Rigatto (XXX.255.000-XX); Maria Julliet Silva de Freitas (XXX.164.144-XX); Maria Lenilda Caetano Franca (XXX.558.504-XX); Maria Luana Cristiny Rodrigues Silva (XXX.760.284-XX); Maria Raquel Antunes Casimiro (XXX.495.594-XX); Maria Rennally Soares da Silva (XXX.385.444-XX); Maria do Carmo Pinto Lima (XXX.790.684-XX); Maria do Socorro Bezerra da Silva (XXX.349.534-XX); Mariana Cecilia Melo (XXX.921.716-XX); Mariana Timmers dos Santos (XXX.888.400-XX); Mariano Henrique Mauricio de Campos (XXX.962.666-XX); Marielen Longhi (XXX.403.560-XX); Marilene Brandao Tenorio Fragoso (XXX.058.764-XX); Marilia Rute de Souto Medeiros (XXX.659.284-XX); Mario Guidoux Gonzaga (XXX.848.520-XX); Mario Helio Antunes Pamplona (XXX.574.804-XX); Marion Deon (XXX.218.320-XX); Mariote dos Santos Brito Netto (XXX.040.974-XX); Maristela Watthier (XXX.442.840-XX); Markssuel Teixeira Marvila (XXX.747.057-XX); Marliane de Cassia Soares da Silva (XXX.964.086-XX); Marllon Fialho de Castro (XXX.816.776-XX); Martin Andres Moreira Zamora (XXX.560.750-XX); Martin Geier (XXX.348.310-XX); Matheus Dantas e Lima (XXX.531.811-XX); Matheus Erpen Beninca (XXX.231.660-XX); Matheus Jorge de Almeida (XXX.121.186-XX); Matheus Mazzilli Pereira (XXX.407.840-XX); Matheus Pereira Figueira de Oliveira (XXX.532.786-XX); Mathias Viana Vicari (XXX.704.476-XX); Mauricio Andrades Paixao (XXX.719.050-XX); Mayara Maria Costa Mendes (XXX.433.644-XX); Mayara Teles Viveiros de Lira (XXX.848.694-XX); Mayra Gislayne Melo de Lima (XXX.057.424-XX); Megg Madonyk Cota Elias Carvalho (XXX.458.536-XX); Melissa Diniz Lopes (XXX.561.056-XX); Michael Cavalcante Lima (XXX.762.961-XX); Michele Stefanie Goncalves Sobrinho (XXX.042.666-XX); Michelle Aparecida Vieira (XXX.958.326-XX); Michelle Marcia Viana Martins (XXX.464.676-XX); Midore Yasmin Santos Hipolito (XXX.014.364-XX); Milena Ferreira da Conceicao (XXX.342.743-XX); Milena da Silva Santos (XXX.998.534-XX); Mileny dos Santos de Souza (XXX.912.234-XX); Milton Amaral Pereira (XXX.863.976-XX); Miqueias Felipe Costa Feitosa (XXX.896.923-XX); Moises Rutkoski (XXX.284.720-XX); Monica Araujo da Silva (XXX.148.434-XX); Monica Cristina Varizzi Araujo (XXX.493.666-XX); Monica Rodrigues de Oliveira de Jesus (XXX.965.091-XX); Monique Florencio de Aguiar (XXX.847.857-XX); Myleid Rafaele de Lucena (XXX.150.724-XX); Myrtis Katille de Assuncao Bezerra (XXX.907.994-XX); Naedja Karla Petrucio dos Santos (XXX.769.814-XX); Nataelia Alves da Silva (XXX.748.205-XX); Natalia Goncalves Torres (XXX.759.351-XX); Natalia de Almeida Rodrigues (XXX.559.428-XX); Nathalia Marcelino Pereira Queiroz (XXX.499.464-XX); Nathan Dias Conceicao (XXX.614.915-XX); Nayara Nolasco Madeira (XXX.474.566-XX); Nivea Maria Santos Souto Maior (XXX.605.314-XX); Noemi Paes Freire (XXX.269.724-XX); Nycarla de Araujo Bezerra (XXX.644.694-XX); Ocilma Barros de Quental (XXX.233.983-XX); Odair Alves da Silva (XXX.574.364-XX); Odair Jose Pereira de Negreiros (XXX.936.934-XX); Odenilza Alves Herculano (XXX.896.184-XX); Odilon Soares da Silva (XXX.150.506-XX); Odorico Guilherme Veloso da Silva (XXX.645.421-XX); Olavo Barbosa de Oliveira Neto (XXX.649.594-XX); Orlando Faccini Neto (XXX.697.348-XX); Osvaldo Rui Dias Martins Filho (XXX.504.544-XX); Otoniel Vargas Junior (XXX.373.871-XX); Paloma Silva Silveira (XXX.603.715-XX); Pamella Tamires Avelino de Sousa (XXX.044.524-XX); Patricia Benelli (XXX.622.830-XX); Patricia Emanuelle Nascimento (XXX.034.561-XX); Patricia Fernanda da Silva (XXX.396.060-XX); Patricia Rocha de Oliveira Francelino (XXX.851.402-XX); Patricia de Freitas Costa (XXX.199.946-XX); Paula Andreghetto Bracco (XXX.302.300-XX); Pauliane de Carvalho Braga (XXX.011.976-XX); Paulo Chaves Saldanha (XXX.984.146-XX); Paulo Victor Sciammarella Maia (XXX.750.167-XX); Paulo Winicius Teixeira de Paula (XXX.484.561-XX); Pedro Telles da Silveira (XXX.804.540-XX); Poliana Fabia Dantas Feitosa (XXX.042.614-XX); Pollianna de Fatima Santos Freire (XXX.144.585-XX); Priscila Silva Pontes Pereira (XXX.078.294-XX); Racheli Sampaio de Moraes Albuquerque (XXX.051.154-XX); Rafael Eduardo Inacio do Nascimento (XXX.416.814-XX); Rafael Francisco Braz (XXX.586.604-XX); Rafael Pianca Barroso (XXX.240.278-XX); Rafael Santos Morais (XXX.791.978-XX); Rafael Viana de Carvalho (XXX.569.382-XX); Rafael da Costa Nunes (XXX.710.554-XX); Rafael da Silva Teixeira (XXX.158.956-XX); Rafael da Veiga Chaves Picon (XXX.638.210-XX); Rafaela Andrade de Vasconcelos (XXX.549.694-XX); Rafaela Lisboa Costa (XXX.849.544-XX); Rafaela Monteiro do Nascimento Folha (XXX.062.894-XX); Rafaella Cristina Santos Martins (XXX.554.896-XX); Raquel Malta Fontenele (XXX.498.793-XX); Ray Renan Silva Santos (XXX.740.344-XX); Raynara Karenina Verissimo Correia (XXX.724.384-XX); Regina Camara Lins (XXX.130.324-XX); Regis Eduardo Martins (XXX.405.666-XX); Renally Vital da Costa (XXX.995.574-XX); Renata Cassia Campos (XXX.798.666-XX); Renata Cristina Costa e Silva (XXX.856.321-XX); Renata Filgueiras Moreira (XXX.132.756-XX); Renata Maria Brasileiro Sobral Soares (XXX.229.474-XX); Renata Mariano Cardoso de Oliveira (XXX.252.743-XX); Renata Santos Ribeiro (XXX.463.121-XX); Renata de Oliveira Mota (XXX.787.064-XX); Renata de Oliveira Mota (XXX.787.064-XX); Renato Leao Sa de Oliveira (XXX.807.547-XX); Renato de Carvalho Cardoso (XXX.427.828-XX); Rennika Lazara Dourado Cardoso (XXX.158.701-XX); Rian Vieira de Melo Carneiro Pontes (XXX.396.524-XX); Ricardo Augusto Paes Ribeiro (XXX.225.456-XX); Ricardo Henrique Fonseca Alves (XXX.455.821-XX); Richard Quintiliano Matos (XXX.521.681-XX); Richardson Dutra da Costa Pego (XXX.676.526-XX); Richardson Marques Ferreira (XXX.282.331-XX); Rita Mattiello (XXX.272.410-XX); Ritha Cordeiro de Sousa e Lima (XXX.686.644-XX); Rivia Diana de Melo Alves Firmino (XXX.717.674-XX); Robert Henrique Rodrigues Guterres (XXX.258.570-XX); Roberto Dihl Angeli (XXX.166.200-XX); Roberto Luiz dos Santos Antunes (XXX.838.170-XX); Rodolfo Rodrigo de Almeida Lacerda (XXX.899.124-XX); Rodriana Dias Coelho Costa (XXX.429.261-XX); Rodrigo Alves Barros (XXX.212.246-XX); Rodrigo Barros Esteves Lins (XXX.786.624-XX); Rodrigo Galvao Pinho Lins (XXX.026.834-XX); Rodrigo Leandro dos Santos (XXX.379.334-XX); Rodrigo Sabadin Ferreira (XXX.061.420-XX); Rodrigo da Silva Amorim (XXX.868.151-XX); Rogerio Gomes de Souza (XXX.529.327-XX); Romulo Benicio Lucena Filho (XXX.851.484-XX); Ronaldo Araujo de Sa Junior (XXX.038.334-XX); Ronielly de Fatima Lima Simeao (XXX.749.434-XX); Ronildo Otavio de Oliveira Neto (XXX.873.004-XX); Ronivon Soares Pereira (XXX.609.651-XX); Rosa Carolina Pinto Carvalho (XXX.017.604-XX); Rosana Maffacciolli (XXX.466.600-XX); Rosangela da Silva (XXX.289.919-XX); Rosanna Magally de Barros Lucena Camacho (XXX.340.284-XX); Rose Dayanne Santos de Brito (XXX.402.344-XX); Rosicler Tavares do Amaral Tonelli (XXX.450.656-XX); Rosivania da Silva Andrade (XXX.750.934-XX); Rossana Perdomini Della Costa Vellozo (XXX.526.270-XX); Ruana Domingos Brandao (XXX.587.831-XX); Rubia Vieira de Moraes dos Santos (XXX.577.066-XX); Sabine Ruth Popov Cardoso (XXX.446.281-XX); Samara Bomfim Gomes Campos (XXX.207.564-XX); Samira Ogasawara Miguez Dias (XXX.318.944-XX); Samuel Almeida Dutra Junior (XXX.016.523-XX); Samuel Hilario Brasileiro (XXX.480.954-XX); Sandra Maria Sobral de Carvalho (XXX.280.974-XX); Sandro Dornellas (XXX.269.696-XX); Sara Bursztejn (XXX.408.700-XX); Sarah Calvi Amaral Silva (XXX.478.480-XX); Satomi Luci Ueda Ymay (XXX.885.020-XX); Selma Cristina dos Santos (XXX.498.541-XX); Semirames do Nascimento Silva (XXX.755.123-XX); Sergio Carvalho de Assuncao (XXX.503.437-XX); Severino Marte da Silva (XXX.911.764-XX); Shayene Karla Marques Correa (XXX.616.161-XX); Sidnei Antonio Lopes (XXX.391.696-XX); Silas Martins Sousa (XXX.450.016-XX); Silvia Laine Borges Lucio (XXX.653.261-XX); Simone Barboza de Carvalho (XXX.475.788-XX); Sineide Goncalves (XXX.011.406-XX); Stefani Becker Rodrigues (XXX.312.900-XX); Stefania Coppo Ribeiro Benatti (XXX.419.008-XX); Stephane Nascimento Severo (XXX.357.351-XX); Stephany Pikhardt Martins (XXX.136.191-XX); Suelito Felipe da Silva Amaral (XXX.226.994-XX); Suellen Rodrigues Ramos da Silva (XXX.528.604-XX); Suzele Sany Lacerda Alves (XXX.030.106-XX); Suzi Alves Montiel (XXX.936.804-XX); Symone Nayara Calixto Bezerra Almeida (XXX.616.334-XX); Tacy Santana Machado (XXX.771.854-XX); Tacyara Patricia Felizardo de Brito (XXX.046.534-XX); Tadeu Mansur Barroso (XXX.249.107-XX); Taila Veloso de Oliveira (XXX.675.186-XX); Tales da Silva Daitx (XXX.282.490-XX); Tamires Souto Silva (XXX.918.195-XX); Tatiana Helena Rech (XXX.293.400-XX); Tatiana Pimentel de Andrade Batista (XXX.439.514-XX); Tatiana Vargas Maia (XXX.535.000-XX); Tatiana da Rocha Vieira (XXX.621.786-XX); Tayane Muniz Fighera (XXX.348.810-XX); Taynara Alvares Martins (XXX.540.361-XX); Tercio Apolinario de Souza (XXX.449.116-XX); Thaiana Oliveira Dias (XXX.867.226-XX); Thais Christine Lima Chagas (XXX.869.631-XX); Thais Kamilla Alves Pereira (XXX.135.784-XX); Thais Regina Moreira Lobeu (XXX.606.491-XX); Thais Vilela de Sousa (XXX.137.311-XX); Thais Waideman Niquito (XXX.241.411-XX); Thais da Costa Oliveira (XXX.045.654-XX); Thaisa Fernanda Oliveira (XXX.732.816-XX); Thaisa da Silva Ferreira (XXX.898.438-XX); Thalita Costa Curado Souza (XXX.797.731-XX); Thamiris Calegari Rodrigues (XXX.625.608-XX); Thamiris Edgar Silva (XXX.762.023-XX); Thamynny Santos da Silva (XXX.458.931-XX); Thamyres Oliveira Clementino (XXX.604.254-XX); Thayrone Ibsen Gomes Silva (XXX.273.234-XX); Thayse Gomes de Almeida (XXX.655.524-XX); Thiago Cancelier Dias (XXX.938.449-XX); Thiago Felipe da Silva (XXX.102.024-XX); Thiago Gechel Kloss (XXX.443.327-XX); Thiago Jose Macedo (XXX.574.516-XX); Thiago Pandim Barbosa Machado (XXX.703.361-XX); Thiago Pirajira Conceicao (XXX.099.530-XX); Thiago Torres Martins Rocha (XXX.517.996-XX); Thomas Hyeono Kang (XXX.656.090-XX); Tiago Alves de Almeida (XXX.875.984-XX); Tiago Alves de Almeida (XXX.875.984-XX); Tiago Barbosa Dosea (XXX.033.485-XX); Tiago Carneiro da Rocha (XXX.728.856-XX); Tiago Lacerda Souza (XXX.505.094-XX); Tiago de Vargas (XXX.501.650-XX); Tiego dos Santos Freitas (XXX.654.884-XX); Uirison Menezes de Melo (XXX.108.444-XX); Valdenia Porto Medeiros (XXX.555.814-XX); Valdete Nunes Silva (XXX.052.246-XX); Valeria Antonia Pereira (XXX.931.058-XX); Valter Duarte Moreira Junior (XXX.487.145-XX); Valter Victor Cerqueira Moitinho (XXX.146.905-XX); Vanessa Marocco (XXX.383.729-XX); Vanessa Paula da Silva (XXX.845.826-XX); Vania Elisabeth Selzlein Sommermeyer (XXX.028.100-XX); Vania de Lourdes das Gracas Teles (XXX.902.196-XX); Vanlex Gomes Galdino (XXX.187.874-XX); Veronica Aydos Thode (XXX.948.960-XX); Veronica Guimaraes Brandao da Silva (XXX.765.211-XX); Veronica de Almeida Xavier (XXX.076.956-XX); Victor Alves Fernandes (XXX.432.544-XX); Victor Hugo Gatto (XXX.587.927-XX); Victor Hugo Nedel Oliveira (XXX.808.990-XX); Victor Pellanda Dardengo (XXX.989.377-XX); Victor de Mello Palma (XXX.971.250-XX); Victoria de Menezes Piffero (XXX.494.900-XX); Vilma Constancia Fioravante dos Santos (XXX.677.370-XX); Vilson Dalla Libera Junior (XXX.935.971-XX); Vinicius Leonardo Oliveira Silva (XXX.413.471-XX); Vinicius Von Diemen (XXX.918.390-XX); Vitor Freitas Goncalves (XXX.690.581-XX); Viviane Isabela Rodrigues (XXX.357.090-XX); Viviane Mendes Magalhaes (XXX.246.876-XX); Wagner Cid Palmeira Cavalcante (XXX.182.304-XX); Wanderlei Barbosa dos Santos (XXX.186.774-XX); Wellison Nathan da Silva Ribeiro (XXX.582.374-XX); Wendell Jose Soares dos Santos (XXX.909.124-XX); Wescley Rodrigues Dutra (XXX.499.554-XX); Wilker Dias Postigo (XXX.044.871-XX); William Imamura (XXX.412.668-XX); William Resende Rocha (XXX.704.686-XX); William Resende Rocha (XXX.704.686-XX); Xiaochuan Liu (XXX.609.327-XX); Yascara Maia Araujo de Brito (XXX.372.694-XX); Ygor dos Santos Souza (XXX.507.174-XX); Yuri Lucan Marinho Guimaraes (XXX.319.496-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.